Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O suposto descumprimento de obrigação de fazer, decorrente do rompimento de vínculo afetivo em 1990, deve ser esclarecido em cognição exauriente, garantindo-se o contraditório, essencial para esclarecer, inclusive, a observância dos prazos prescricionais. Assim, não se verifica a presença dos elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.